Tribunal: TJMT
Processo: 1023219-38.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023219-38.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEBORA DE SOUSA SANTOS - CPF: 056.006.701-17 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), DEBORA DE SOUSA SANTOS - CPF: 056.006.701-17 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1023219-38.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: DÉBORA DE SOUSA SANTOS

EMBARGADA: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DÉBORA DE SOUSA SANTOS
contra acórdão de provimento parcial dos recursos de apelação interpostos por DÉBORA DE SOUSA SANTOS e KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA de sentença proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato Cumulado com Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais n. 1023219-38.2020.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se afastou “
a condenação em compensação por dano moral e determinar a incidência da correção monetária, sobre o valor a ser ressarcido, a partir de cada desembolso
” (id. 148343655).

A parte embargante diz que “
sobreveio o acórdão/decisão ora embargado a qual deixou de apreciar a tese de dano moral presumido, modalidade in re ipsa, decorrente da letargia imotivada e longeva, mormente a ausência da entrega do empreendimento (superior à 4 (quatro) anos de atraso) de bem de moradia, consoante normativa de lei Federal em vigor, confira-se (CC, Art. 186 c/c Art. 927)
”.

Afirma que “
cinge-se seja realizada a majoração da sucumbência, eis que houve elevado trabalho pelo patrono da parte ora embargante, sobretudo porque, registra-se, 90% do apelo adverso restou DESPROVIDO pela respeitável Corte, razão pela qual, na parte sucumbente, cinge-se a majoração
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 151217658).

Em resposta aos embargos, pede-se a rejeição dos embargos (id. 152168167).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DÉBORA DE SOUSA SANTOS
contra acórdão de provimento parcial dos recursos de apelação interpostos por DÉBORA DE SOUSA SANTOS e KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA de sentença proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato Cumulado com Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais n. 1023219-38.2020.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se afastou “
a condenação em compensação por dano moral e determinar a incidência da correção monetária, sobre o valor a ser ressarcido, a partir de cada desembolso
” (id. 148343655).

Sobre a dita ausência de apreciação do dano moral in re ipsa, não há como prosperar, pois, ao se afastar o dano moral, obviamente que não se reconhece sob qualquer espécie, ainda mais o presumido.

Acerca dos honorários, independentemente do acolhimento em percentual maior ou menor das teses recursais, creio que tais parâmetros devem ser aferidos ao ARBITRAR honorários, e não em majorar, em que se analisa o trabalho adicional por eventual equívoco ou entendimento divergente do da sentença.

Tudo isso foi tratado no recurso.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023